Tribunal: TJES
Processo: 5003624-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003624-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G. E. T. e outros
AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003624-75.2020.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADOS: G.E.T. E R.E.T., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA VIVIAN VIANA ERVATI TRAVISANI

EMBARGADA/EMBARGANTE
: UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Tratam-se de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
G.E.T.
e
R.E.T., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA VIVIAN VIANA ERVATI TRAVISANI

e pela
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o v. acórdão (ID 1431040) que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelos primeiros recorrentes, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, e, por outro lado, julgou prejudicado o agravo interno manejado pela segunda.

Os recorrentes
G.E.T.
e
R.E.T., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA VIVIAN VIANA ERVATI TRAVISANI
, em razões recursais (ID 1449311), aduzem, sob o prisma da omissão e contradição, que: (i) que não há possibilidade de continuarem com o tratamento pelos profissionais especializados no modelo de intervenção precoce DENVER (fonoaudióloga e psicóloga) caso os valores depositados judicialmente pela recorrida não sejam disponibilizados para o seu custeio; e (ii) embora haja determinação no sentido de que a Terapia Ocupacional deverá ser indicada pelo plano de saúde, não houve manifestação expressa no sentido de que o referido tratamento deverá ser próximo ao domicílio dos menores.

Por seu turno,
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em seu recurso acostado no ID 1454663,

também sustenta que o v. acórdão é
omisso
, na medida em que não foi esclarecido se a operadora de plano de saúde pode permanecer depositando os valores despendidos com o tratamento pelo método DENVER, e, também, que,
“[...] diante do levantamento dos valores indevidamente que os mesmos sejam
[sic]
depositados em garantia novamente e que o levantamento se dê após o trânsito em julgado dos autos principais [...]”.

Contrarrazões apresentadas pelas partes adversas nos ID's 1476089 e 1488760.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 1616639, opinou pelo conhecimento dos recursos para que seja dado parcial provimento aos aclaratórios dos autores e, por outro lado, seja desprovido os embargos da requerida, sem a imposição de multa por litigância de má-fé.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003624-75.2020.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADOS: G.E.T. E R.E.T., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA VIVIAN VIANA ERVATI TRAVISANI

EMBARGADA/EMBARGANTE
: UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Tratam-se de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
G.E.T.
e
R.E.T., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA VIVIAN VIANA ERVATI TRAVISANI

e pela
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o v. acórdão (ID 1431040) que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelos primeiros recorrentes, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, e, por outro lado, julgou prejudicado o agravo interno manejado pela segunda.

Os recorrentes
G.E.T.
e
R.E.T., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA VIVIAN VIANA ERVATI TRAVISANI
, em razões recursais (ID 1449311), aduzem, sob o prisma da omissão e contradição, que: (i) que não há possibilidade de continuarem com o tratamento pelos profissionais especializados no modelo de intervenção precoce DENVER (fonoaudióloga e psicóloga) caso os valores depositados judicialmente pela recorrida não sejam disponibilizados para o seu custeio; e (ii) embora haja determinação no sentido de que a Terapia Ocupacional deverá ser indicada pelo plano de saúde, não houve manifestação expressa no sentido de que o referido tratamento deverá ser próximo ao domicílio dos menores.

Por seu turno,
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em seu recurso acostado no ID 1454663,

também sustenta que o v. acórdão é
omisso
, na medida em que não foi esclarecido se a operadora de plano de saúde pode permanecer depositando os valores despendidos com o tratamento pelo método DENVER, e, também, que,
“[...] diante do levantamento dos valores indevidamente que os mesmos sejam
[sic]
depositados em garantia novamente e que o levantamento se dê após o trânsito em julgado dos autos principais [...]”.

Contrarrazões apresentadas pelas partes adversas nos ID's 1476089 e 1488760.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 1616639, opinou pelo conhecimento dos recursos para que seja dado parcial provimento aos aclaratórios dos autores e, por outro lado, seja desprovido os embargos da requerida, sem a imposição de multa por litigância de má-fé.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Passo a analisar, primeiramente, o recurso interposto pelos menores
G.E.T.
e
R.E.T., representados por sua genitora.

Com relação ao primeiro ponto de seus aclaratórios, isto é, que não há possibilidade de continuarem com o tratamento pelos profissionais especializados no modelo de intervenção precoce DENVER (fonoaudióloga e psicóloga) caso os valores depositados judicialmente pela recorrida não sejam disponibilizados para o seu custeio, não verifico a existência de qualquer vício descrito previsto na lei processual civil.

Na verdade, no que toca a esta questão, denota-se que os embargantes revelam
nítido
propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este Colegiado
, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

__________________________

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Por fim, aduzem os recorrentes que, embora haja determinação no v. acórdão embargado no sentido de que a Terapia Ocupacional deverá ser indicada pelo plano de saúde, não houve manifestação expressa no sentido de que o referido tratamento deverá ser próximo ao domicílio dos menores.

E, de fato, ao analisar a decisão colegiada, verifico que sobre este ponto, houve omissão a ser suprida neste momento.

Infere-se dos autos que os recorrentes residem com a sua genitora no município de Iconha e, segundo sustentam, realizam o tratamento pelo método DENVER com profissionais especializados (fonoaudióloga e psicóloga) em Piúma, cidade vizinha.

Verifico, ainda, das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID 878195), que a própria operadora de plano de saúde, ao que tudo indica, disponibiliza profissional de terapia ocupacional em cidade próxima a residência dos recorrentes, qual seja, no município de Cachoeiro de Itapemirim.

Ademais, ressalto que a profissional de terapia ocupacional apontada pelos próprios recorrentes, isto é, Drª Monique Alves Carvalho, já teria sido indicada pela requerida ao afirmar que
“[...]
há
clínica
credenciada que também presta atendimento multidisciplinar na cidade de Marataízes, EQUILIBRIUM REABILITACAO E SAUDE, que inclusive a terapeuta ocupacional que já atende os menores também realiza atendimento, Monique Alves Carvalho”
.

Assim, diante de tais argumentos, deverá a requerida, para atender o comando da decisão colegiada, disponibilizar profissional de Terapia Ocupacional, através de sua rede credenciada, para o tratamento necessário dos agravantes, próximo a residência dos menores, tal como, por exemplo, nas cidades de Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim.

Na sequência, passo a discorrer sobre o recurso de embargos de declaração interposto pela
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
no qual sustenta, em síntese, que houve omissão na decisão colegiada,

na medida em que não foi esclarecido se a operadora de plano de saúde permanecerá depositando os valores despendidos com o tratamento pelo método DENVER, e, também, que,
“[...] diante do levantamento dos valores indevidamente que os mesmos sejam
[sic]
depositados em garantia novamente e que o levantamento se dê após o trânsito em julgado dos autos principais [...]”.

Quanto ao ponto, entendo existirem duas situações distintas que merecem ser aclaradas, de forma a proporcionar o exato cumprimento da decisão exarada no âmbito deste recurso.

Como restou sedimentando quando do julgamento colegiado, a parte UNIMED deverá permanecer depositando em juízo os respectivos valores atinentes aos atendimentos dos menores. Senão vejamos parte final do voto por mim proferido em pretérita oportunidade (evento 1365066):

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para compelir a agravada de arcar com a continuidade do tratamento dos menores pelos profissionais especializados no modelo de intervenção precoce DENVER (fonoaudióloga e psicóloga), nos termos dos laudos médicos (prescrições), sem a imposição de limitação de sessões, de forma individual, haja vista a necessidade individual de cada criança, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por outro lado, deverá a agravada disponibilizar profissional de Terapia Ocupacional, através de sua rede credenciada, para o tratamento necessário dos menores agravantes, desde que haja, da mesma forma, prescrição médica.

Por fim, determino que os valores que foram desembolsados pela genitora dos agravantes e que já foram depositados em conta judicial pela agravada por força da liminar que deferi ao receber o presente recurso, lá deverão ser mantidos até o desfecho da ação de origem.

Neste ponto, então, se mostra prudente esclarecer que, para fins de cumprimento da obrigação imposta, a genitora dos menores agravantes, após a sessão do tratamento vindicado, deverá, até mesmo em observância aos postulados da lealdade e boa-fé processual, comprovar, nos autos de origem, a prestação do serviço médico em cotejo, apresentando toda a documentação necessária alusiva a cada atendimento, para fins de, em seguida, autorizar que a demandada Unimed, realize, em juízo, o depósito respectivo de modo a ressarcir os gastos suportados pela genitora dos infantes, oportunidade na qual, após o depósito judicial, poderá a genitora dos menores, levantar as citadas quantias, com o objetivo de ressarcir o gasto anteriormente por ela suportado.

Sob outro prisma, forçoso também aclarar que o valor antes levantado pela genitora dos menores, por ocasião do deferimento da tutela recursal (evento 859055), no importe aproximado de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), deverá ser restituído à conta judicial, uma vez que, no âmbito da decisão colegiada, assim restou deliberado. Veja-se excerto do condutor:

Vale aqui consignar, por oportuno e relevante, que, por medida de cautela,
os valores que foram desembolsados pela genitora dos agravantes e que já foram depositados em conta judicial pela agravada por força da liminar que deferi ao receber o presente recurso, lá deverão ser mantidos até o desfecho da ação de origem.

Creio que tal solução seja satisfatória para as partes envolvidas, pois não tem o condão de causar prejuízo ao plano de saúde em caso de eventual improcedência da demanda que tramita em primeiro grau, bem como não tem o condão de impedir que o tratamento dos menores tenha sua sequência natural visando o desenvolvimento das habilidades básicas compreendidas pelo método DENVER.
(meu destaque)

Assim, repito, quanto ao valor acima mencionado – cujo alvará de levantamento se encontra no evento 1454668 – restou decidido que tal quantia deverá ser novamente depositada em juízo – perante a instância primeva – sendo que seu levantamento somente será possível após o trânsito em julgado da ação de origem, quer seja em favor da genitora dos menores (em caso de procedência de sua pretensão), quer em favor do plano de saúde demandado (em caso de improcedência da pretensão autoral).

Dessa maneira, tenho por esclarecidas as questões atinentes aos depósitos a serem realizados pela requerida UNIMED, de forma a cumprir a decisão judicial a ela imposta.

Por derradeiro, não verifico,
in casu
, o nítido intento protelatório por parte da embargante requerida a ensejar a aplicação da pretendida multa sustentada nos aclaratórios dos autores. Outrossim,
“
a mera interposição de embargos aclaratórios é incidente próprio ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo que o seu uso nos devidos limites não caracteriza protelação ou litigância de má-fé”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6179000317, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/04/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao recurso de
G.E.T. e R.E.T., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA VIVIAN VIANA ERVATI TRAVISANI
, na forma acima fundamentada.

Sob outro prisma,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos opostos por
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aclarando o
decisum
colegiado também nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003624-75.2020.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADOS: G.E.T. E R.E.T., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA VIVIAN VIANA ERVATI TRAVISANI

EMBARGADA/EMBARGANTE
: UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DOS REQUERENTES MENORES – VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE – PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO – REDISCUSSÃO DO FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – TERAPIA OCUPACIONAL – TRATAMENTO A SER REALIZADO PRÓXIMO AO DOMICÍLIO DOS AUTORES – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO DA REQUERIDA – SERVIÇOS MÉDICOS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PARA POSTERIOR RESSARCIMENTO -
VALORES DESEMBOLSADOS PELA GENITORA DOS MENORES – DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL – MANUTENÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE ORIGEM – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INACOLHIDO - ACLARATÓRIOS DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA PROVIDOS.

1.

No que concerne a tese de

que não há possibilidade de continuarem com o tratamento pelos profissionais especializados no modelo de intervenção precoce DENVER (fonoaudióloga e psicóloga) caso os valores depositados judicialmente pela recorrida não sejam disponibilizados para o seu custeio, não verifico a existência de qualquer vício descrito previsto na lei processual civil.

2. Na verdade, no que toca a esta questão, denota-se que os embargantes revelam nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este Colegiado, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios.

3. Por outro lado, embora haja determinação no v. acórdão embargado no sentido de que a Terapia Ocupacional deverá ser indicada pelo plano de saúde, não houve manifestação expressa no sentido de que o referido tratamento deverá ser próximo ao domicílio dos menores.

4. Quanto a este ponto, deverá a requerida, para atender o comando da decisão colegiada, disponibilizar profissional de Terapia Ocupacional, através de sua rede credenciada, para o tratamento necessário dos menores agravantes, próximo a residência dos menores, tal como, por exemplo, nas cidades de Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim.

5. Com relação ao recurso da requerida, houve omissão na decisão colegiada,

na medida em que não foi esclarecido se a operadora de plano de saúde permanecerá depositando os valores despendidos com o tratamento pelo método DENVER, e, também, que,
“[...] diante do levantamento dos valores indevidamente que os mesmos sejam depositados em garantia novamente e que o levantamento se dê após o trânsito em julgado dos autos principais [...]”.

6. Sobre o primeiro ponto, mostra-se prudente esclarecer que, para fins de cumprimento da obrigação imposta, a genitora dos menores agravantes, após a sessão do tratamento vindicado, deverá, até mesmo em observância aos postulados da lealdade e boa-fé processual, comprovar, nos autos de origem, a prestação do serviço médico em cotejo, apresentando toda a documentação necessária alusiva a cada atendimento, para fins de, em seguida, autorizar que a demandada Unimed, realize, em juízo, o depósito respectivo de modo a ressarcir os gastos suportados pela genitora dos infantes, oportunidade na qual, após o depósito judicial, poderá a genitora dos menores, levantar as citadas quantias, com o objetivo de ressarcir o gasto anteriormente por ela suportado.

7. Por fim, vale esclarecer que o valor antes levantado pela genitora dos menores, por ocasião do deferimento da tutela recursal, no importe aproximado de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), deverá ser restituído à conta judicial, uma vez que, no âmbito da decisão colegiada, restou decidido que tal quantia deverá ser novamente depositada em juízo – perante a instância primeva – sendo que seu levantamento somente será possível após o trânsito em julgado da ação de origem, quer seja em favor da genitora dos menores (em caso de procedência de sua pretensão), quer em favor do plano de saúde demandado (em caso de improcedência da pretensão autoral).

8. Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“
a mera interposição de embargos aclaratórios é incidente próprio ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo que o seu uso nos devidos limites não caracteriza protelação ou litigância de má-fé”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6179000317, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/04/2018).

9. Recursos conhecidos para dar parcial provimento aos aclaratórios opostos pelos autores e dar provimento aos embargos de declaração da requerida.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos e dar parcial provimento aos aclaratórios dos autores e dar provimento ao da requerida, nos termos do voto do E. Relator.